Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735552-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HFJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI RECORRIDA: GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Impugnação a laudo pericial. alegação de cerceamento de defesa. Regularidade da produção da prova técnica. Conclusão pela validade do laudo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a existência de crédito incontroverso, com fundamento em laudo pericial detalhado e conclusivo. A apelante sustenta violação ao contraditório na realização da perícia, alegando ausência de oportunidade adequada para participação e impugna métodos utilizados pelo expert, defendendo nulidade da prova técnica e consequente reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa na produção da prova pericial; e (ii) se o laudo pericial apresenta-se válido e apto a fundamentar a sentença recorrida. III. Razões de decidir 3. Não se vislumbra cerceamento de defesa, uma vez que restou observada a ampla participação das partes no procedimento pericial, assegurando-se o contraditório, com intimação para manifestação sobre o laudo, análise das impugnações e oitiva do perito quanto às questões suscitadas. 4. O laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do Juízo, de forma clara e fundamentada, com base em documentação adequada, inspeção in loco e critérios técnicos reconhecidos, sendo desnecessária a adoção dos métodos sugeridos pela apelante, os quais não demonstraram aptidão para alterar suas conclusões. 5. Alegações genéricas desacompanhadas de prova concreta não infirmam a validade do laudo pericial, tampouco afastam sua eficácia probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O que se tem nos autos é o adimplemento substancial do contrato pela autora, inexistindo fundamento ou provas concretas para cobrança adicional. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 371 e 479, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora desconsiderou o laudo pericial contábil sem motivar adequadamente a decisão; c) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos; d) artigo 884 do CC, defendendo que o acórdão recorrido promoveu o enriquecimento sem causa da recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 74320170). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à invocada violação aos artigos 113, 422 e 884, todos do CC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74320170. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021